Tribunal: TJPA
Processo: 0002229-15.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002229-15.2009.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RODRIGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
ARTIGO 157, §2º, II, E ARTIGO 14, II, DO CPB.
1
)

DO

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB) COM A

CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E O NÃO RECONHECIMENTO DO ART. 226, DO CPB – IMPROVIMENTO
.
Impossibilidade de condução da reprimenda estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu por uma das vítimas, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO RODRIGO SILVA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença (
ID – 14874757
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro,

à sanção total de 03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais (
ID – 14874763
), a defesa do apelante pleiteou pela reforma da sentença, requerendo a redução da pena base abaixo do mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, bem como o não reconhecimento do art. 226, do CPB.

Em sede de contrarrazões ao recurso (
ID – 14874769
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do apelo, o que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(
ID –
15933753)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória,
extraio
(
ID – 14874688
)
:

"
Noticiam
os auto de Inquérito Policial que no dia 30 de janeiro de 2009, aproximadamente às 20:00 horas, o ora denunciado armado de resolver tipo Taurus, série nº UL 921208, calibre 38 Special, oxidado, cano longo reforçado, cabo de borracha, de 06 (seis) tiros, com 03 (três) cartuchos intactos, e um comparsa não identificado aramado com uma garrafa, tomaram de assalto e lanchonete da vítima, localizada na Rua Antônio Everdosa, nº 1.351- A, no Bairro da Pedreira. Que a vítima foi avisada por populares que seu comercio estava sendo assaltado e assim deslocou-se até a lanchonete e uma vez lá intercedeu junto aos roubadores para que não atirassem nos clientes. Que neste instante os roubadores investiram contra a vítima agredindo-a com socos e chutes, instante em que o denunciado fez menção de sacar a arma que portava. Que em razão disso, a vítima agarrou-se com o denunciado e a partir desse momento começou luta corporal, tendo a vítima conseguido tomar a arma do denunciado. Que nesta ocasião uma viatura Policial passava pelo local, quando foi acionada, instante em que prendeu em flagrante o denunciado, e a arma que portava. Que, o outro roubador conseguiu se evadir do local do crime.”

Alfim, denunciou o recorrente, imputando-lhe as sanções penais previstas no art.157, §2º, II c/c art.14, II,
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

No mérito, as alegações do apelo repousam, basicamente, na revisão da dosimetria efetuada
a quo
, especificamente para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ e a pena base abaixo no mínimo legal, alegou também o não reconhecimento do
procedimento previsto no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento do réu pela vítima, o que não lhe assiste razão.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, o que se constata é que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, logo não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou apenas as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante, contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, elevando, frise-se, proporcionalmente, apenas os dias-multa ao patamar de 10 (dez).

Pois bem.

Em que pese tenha se utilizado de fundamentação genérica e abstrata, com elementos intrínsecos ao tipo penal incriminador, entendo que a culpabilidade do recorrente merece maior desvalor, posto que perpetrado mediante concurso de agentes, de sorte que para cá aloco a majorante inserta no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que merece acolhimento.

De fato, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), contudo, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

Dessa forma que resta a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

3ª Fase:

In casu,
no derradeiro estágio, algumas considerações feitas pel
o juízo sentenciante, descrito:

“Por sua vez, há causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do CPB. Em razão disso, majoro a reprimenda em 1/6, passando a valorar a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Resta, assim, a pena final e concreta do crime de roubo majorado, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/06/2024